Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-91.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recursos Inominados: 1002454-91.2016.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrentes: ALVARO MARCELO DE OLIVEIRA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Recorridos: ALVARO MARCELO DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e JEFERSON BONFIM DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 26/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. PROVA CABAL E SEGURA DA ALIENAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO IMPROVIDO. RECURSO DO VENDEDOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por ALVARO MARCELO DE OLIVEIRA, na qual alega que desde 23/07/2014, não é mais o proprietário do veículo GM/CORSA GL, Placa KAK9660, Renavam 644292474, CorVerde, Ano 1995/1996, alienado ao demandado JEFERSON BONFIM DE OLIVEIRA, que não providenciou a transferência do bem.
2. Ao contrário do afirmado pelo órgão administrativo - DETRAN/MT, há provas robustas acerca da alienação do veículo objeto dos autos. Com efeito, a demandante carregou junto à exordial o Documento Único de Transferência - DUT, devidamente preenchido, do qual consta a assinatura, com firma reconhecida em cartório, do demandado JEFERSON BONFIM DE OLIVEIRA, bem ainda toda a sua qualificação no campo “comprador”. Além disso, trouxe o contrato escrito firmado entre as partes, com firma reconhecida de todas as partes, também assinado por 03 (três) testemunhas. Não suficiente, o demandado JEFERSON BONFIM DE OLIVEIRA é revel nos autos, fazendo presumir como verdadeiro a parte fática contida na exordial. Portanto, devidamente comprovada a alienação.
3. A despeito do reconhecimento da alienação, o juízo de origem entendeu que, em razão da demandante não ter cumprido com o seu ônus de comunicar a venda junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB, os débitos sobre o veículo deveriam permanecer em seu nome. Ainda levando-se em conta a inobservância do art. 134 do CTB, com base no poder geral de cautela, determinou a anotação da transferência do veículo a contar da citação e também a expedição de busca e apreensão do veículo, a fim de que o bem fosse recolhido no pátio de DETRAN/MT até que a transferência fosse efetivamente regularizada.
4. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas a determinação de transferência de propriedade não resulta em qualquer prejuízo à administração pública e ao fisco, pois, não há exclusão e/ou inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o veículo, mas apenas a transferência da titularidade dos mesmos.
5. Neste contexto, é digno de nota ser pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação do art. 134 do CTB, que preconiza ser obrigação do vendedor a comunicação da venda do automóvel junto ao DETRAN, notadamente quando há provas robustas da alienação e de que os débitos são posteriores a esta transação, como é o caso dos autos.
6. Em razão da mitigação do art. 134 do CTB, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que quando o comprador coloca empecilhos para a transferência do veículo e demais obrigações (pagamento de multas, impostos, etc.), impõe-se a expedição de ofício ao órgão administrativo para que providencie tal obrigação, com supedâneo no art. 497 do CPC/15 (art. 461 do CPC/73).
7. Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprido pelo comprador.
8. No caso dos autos o DETRAN/MT constou do polo passivo, portanto, tomou ampla ciência da discussão que envolve as partes, inexistindo razão para se considerar o demandante ALVARO MARCELO DE OLIVEIRA como responsável pelos débitos após a alienação, tampouco para se determinar a anotação de transferência apenas a partir da citação do comprador na presente ação.
9. Portanto, impõe-se a determinação de transferência da propriedade do veículo em questão ao Sr. JEFERSON BONFIM DE OLIVEIRA, assim como as infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o bem, após a celebração da compra do veículo.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO improvido.
12. Recurso do recorrente ALVARO MARCELO DE OLIVEIRA conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002454-91.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALVARO MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 384.628.181-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEFERSON BONFIM DE OLIVEIRA - CPF: 027.429.071-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALVARO MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 384.628.181-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021